Tribunal: TJDFT
Processo: 0710972-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. OFERTA DE ALIMENTOS A MENOR. NECESSIDADE DO TITULAR DO DIREITO INTEGRAR A LIDE. INDEFERIMENTO DA INICIAL DE PLANO. INDEVIDO. VÍCIO SANÁVEL.
1. É inviável o conhecimento do recurso em relação às matérias não apreciadas na origem, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Nos termos da Constituição Federal e do CPC, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos.
3. Existindo nos autos elementos que evidenciam a ausência de pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, poderá o juiz indeferir o pedido, à luz do art. 99, §2, do NCPC.
4. Ainda que seja permitido a cumulação dos pedidos de divórcio litigioso e alimentos, é necessário que o menor titular do direito material integre a lide.
5. Verificando irregularidade processual sanável, à luz dos princípios da primazia da decisão de mérito e da economia processual, é indevido o indeferimento da inicial de plano sem que seja oportunizado a regularização do vício.
6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.